Tribunal: STF
Processo: Rcl 95097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo  Município de Porto Alegre, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo  217387/RS (2025/0423925-7), por afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

I – SÍNTESE DO CASO E DO ATO RECLAMADO:
  A presente reclamação objetiva cassar decisão da Primeira  Sessão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Conflito de Competência  suscitado pelo Juízo Federal do Segundo Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre em  face do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Porto Alegre, em  acórdão com a seguinte ementa (doc. 01):
[...]
O presente conflito de competência foi suscitado pelo Juízo  Federal com fundamento na suposta inexistência de interesse jurídico/legitimidade  passiva da União para demanda postulando o fornecimento de   tratamento multidisciplinar em favor de criança portadora de transtorno do  espectro autista (doc. 02). 
Ocorre que compete à União arcar com o custeio deste  tratamento, razão por que deve a demanda tramitar perante a Justiça Federal, sob  pena de ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/ SE  (Tema 793/STF).
[...]
III – PARADIGMAS VIOLADOS: AS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL NO TEMA 793:
  Discute-se, outrossim, a inobservância pelo Superior  Tribunal de Justiça ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793/STF  especificamente em relação à responsabilidade da União pelo custeio de  tratamento multidisciplinar em favor de criança portadora de transtorno do  espectro autista. 
A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça pela via do  de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal do Segundo  Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre – SJ/RS e o Juízo de Direito da 1ª Vara do  Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre – RS, nos autos de ação proposta  inicialmente contra o Município de Porto Alegre (doc. 02):  
[...]
Ocorre que com este julgamento o Superior Tribunal de Justiça  afronta a jurisprudência Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser necessária a  participação da União em nas demandas relativas aos tratamentos postulados no  presente feito, conforme reafirmado em recente decisão exarada pelo Ministro  Gilmar Mendes, em 27 de outubro de 2025, no RE 1564529/RS, verbis (Doc. 05):
[...]
Efetivamente, se quem deverá arcar com o financiamento da  obrigação de fornecer o tratamento, segundo as normas do SUS, não es ver no  processo, a eventual determinação de que assuma sua responsabilidade dependerá da  respectiva inclusão na relação processual, já que não se pode direcionar a qualquer  pessoa sica ou jurídica, de forma direta, o cumprimento de uma decisão judicial de  mérito, sem permitir que venha ao processo, garantindo-lhe o contraditório.  
Em outras palavras, ao contrário do afirmado na decisão ora  recorrida, a presença da União no polo passivo da demanda originária, conforme  determinado pelo Supremo Tribunal Federal, NÃO É UMA MERA FACULDADE  subordinada ao mero arbítrio do Juízo Federal.  
[...]
A exclusão da União e a fixação da competência na Justiça Estadual  representam, na prática, uma negativa de cumprimento à tese firmada no Tema  793/STF, que não se limita a reafirmar a solidariedade, mas impõe a análise criteriosa  da responsabilidade de cada ente segundo a arquitetura do SUS.
[...]
A decisão ora agravada, portanto, viola não apenas a Constituição  da República em seus artigos, 2º, 23, II, e 198, que estabelece o dever de prestar  assistência à saúde de forma compartilhada entre os Municípios, os Estados e a União,  como sobretudo afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo  a qual os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são  solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos  critérios constitucionais de descentralização e hierarquização (doc. 1, pp. 1-6).

Ao final requer:

e) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão  reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste  Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/ SE, declarando a  legitimidade passiva da União e, por consequência, determinando  a tramitação do processo originário perante Justiça Federal; (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

As Súmulas Vinculantes 60 e 61  têm respectivamente a seguinte redação:
 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO  DE  MULTIDISCIPLINAR.  Documento eletrônico juntado ao processo em 16/03/2026 às 00:38:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ COMPETÊNCIA.  TRATAMENTO JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E   254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.  No julgamento do mérito do  foi expressamente assentado que Tema 1234/STF ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a tratamento multidisciplinar. Tema 793/STF, 2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese de tratamento multidisciplinar, a gestão dos profissionais e consequente disponibilização dos horários aos pacientes é feita pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254/STJ. 4. Agravo interno não provido (doc. 2, p. 1).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:

Dito isso, e em consonância com o  DIVULG 04-02-2025 Tema 793/STF, que preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão garantidora do direito à saúde.
Na hipótese, a ação foi manejada no juízo estadual, que deferiu parcialmente a tutela antecipada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contudo, em agravo de instrumento, determinou a inclusão da União no polo passivo.
Já o juízo federal suscitou o presente conflito, argumentando que "a parte autora busca prestações padronizadas no SUS, pois as terapias solicitadas fazem parte da rede de atenção básica e são fornecidas pelo Município ou pelo Estado do Rio Grande do Sul". Ressaltou que "em relação à especificidade do método pleiteado (ABA) e o fato de ele não estar incorporado na rede pública de saúde, isso por si só não é capaz de atrair o interesse da União e a competência para a justiça federal"
De fato, tratando-se de hipótese de tratamento multidisciplinar, a gestão dos profissionais e consequente disponibilização dos horários aos pacientes é feita pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual.
Incide, portanto, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte, in verbis, respectivamente: 
 Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em hipóteses específicas de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA: CC n. 217.576, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de  19/11/2025; CC n. 214.633, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 20/08/2025; CC n. 207.094, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de  15/08/2025.
Registre-se, por fim, que não há jurisprudência uníssona no Supremo Tribunal Federal de forma contrária ao presente entendimento. Vale destacar a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia em  6/11/2025, publicada em  7/11/2025, nos autos do ARE 157.917, da qual se extrai:
7. O Estado do Paraná afirma que, “no caso dos autos, o método ABA não possui incorporação plena e oferta sistemática no SUS para todas as situações de TEA”. Trata-se “de tecnologia não padronizada na rede pública para o caso especifico da autora, tornando imperativa a inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, o reconhecimento da competência da Justiça Federal” (fl. 4, edoc. 17). (...) Diferente do que alegado pelo Estado do Paraná, não há que se cogitar de , pois consta necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda do sítio eletrônico do Ministério da Saúde que o caso em exame versa sobre tratamento previsto e incorporado nas políticas públicas do SUS pela Portaria Conjunta n.   7/2022 do Ministério da Saúde, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. Ademais, também consta do acórdão recorrido haver normas que atribuem aos entes estadual e municipal o dever de promover a assistência e a atenção básica à saúde e ao desenvolvimento psicossocial das pessoas diagnosticadas com TEA – Lei federal n.   12.764/2012 (que estabelece o atendimento multiprofissional como um direito da pessoa com autismo) e Lei estadual n.    17.555/2013 (que trata da intersetorialidade do atendimento a pessoa com TEA). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 2, pp. 6-7).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Menciono ainda o recente julgamento da Rcl 86.971/RN, publicado em 10/4/2026, no qual fui Redator para o acórdão, em caso semelhante:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
 IV. DISPOSITIVO
 6. Agravo regimental provido.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator